Tribunal: TJMT
Processo: 1021647-77.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021647-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIS BATISTA DOS SANTOS - CPF: 704.813.051-22 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (1º VOGAL): Ante ao exposto, com a devida vênia ao e. Relator, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar a parte recorrida à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros legais de mora de 1% ao mês desde a citação, observadas as parcelas prescritas (anteriores a 31/03/2020). Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei 9.099/95. É como voto. (voto anexo). VOTO DA DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (2ª VOGAL): Acompanho o voto do Relator.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1021647-77.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Luis Batista dos Santos

Recorrida(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/09/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CESTA DE SERVIÇOS E MORA CRÉDITO PESSOAL. EXPRESSIVA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA QUE ULTRAPASSA OS SERVIÇOS ESSENCIAIS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELOS SERVIÇOS. INEXISTENCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a instituição financeira realizou cobranças indevidas a título de “cesta de serviços” e “mora crédito pessoal” em sua conta bancária, afirmando inexistir contratação válida desses produtos. Alega que não houve assinatura de termo específico, tampouco aceite eletrônico ou qualquer outra forma de anuência expressa que autorizasse tais débitos, em afronta ao disposto na Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central. Argumenta que o recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da cobrança, razão pela qual pleiteia a reforma integral da sentença para que sejam declarados inexigíveis os débitos, determinada a restituição integral dos valores pagos e reconhecida indenização por danos morais diante do alegado abuso contratual reiterado.

2. Pois bem. Inicialmente cabe ressaltar que a cobrança de tarifa bancária relativa a pacote de serviços é revestida de legalidade, em contraprestação aos serviços prestados pela instituição financeira para manutenção da conta.

3. Com efeito, o conjunto probatório demonstra que o autor manteve vínculo bancário contínuo com o recorrido entre 2016 e 2024, utilizando a conta como verdadeira conta corrente. Os extratos revelam saques, transferências, depósitos, compras no débito, operações de Pix, bem como contratação de empréstimos pessoais, com parcelas e encargos de mora, além de lançamentos de cartão de crédito e cobrança de cesta de serviços. Tais movimentações superam em muito o rol gratuito previsto pela Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, afastando a alegação de conta-salário ou benefício e evidenciando a regularidade da cobrança de pacote tarifário.

4. Não bastasse, o autor
teve ciência inequívoca da cobrança do pacote de tarifas
em sua conta corrente ao longo de vários anos, sem que tenha sido juntado aos autos
qualquer documento ou prova de que tenha solicitado ao banco o cancelamento do referido serviço
, tampouco a migração para o pacote gratuito previsto nas normas do Banco Central. Ou seja,
mesmo ciente da cobrança mensal
, o recorrente
optou por manter sua conta ativa nas mesmas condições
, realizando
múltiplas operações bancárias
, inclusive eletrônicas, e
não registrou qualquer reclamação administrativa
ou pedido de alteração do perfil de serviços. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DESCONTOS INDEVIDOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SERVIÇO BANCÁRIO CONTRATADO. USO DE DIVERSOS SERVIÇOS E PRODUTOS BANCÁRIOS POR PARTE DA APELANTE. TAXA COBRADA DURANTE QUASE 5 ANOS. NÃO OPOSIÇÃO DA APELANTE. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA SUPRESSIO E DA SURRECTIO. CABÍVEL. INÉRCIA PROLONGADA NO CASO CONCRETO. DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (...) (TJ-CE - AC: 02002738020228060163 São Benedito, Relator.: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 22/02/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023)

5. No que tange à rubrica denominada “mora crédito pessoal”, igualmente não assiste razão ao recorrente. Os extratos bancários juntados aos autos evidenciam a efetiva contratação de empréstimo pessoal, com crédito disponibilizado em conta e subsequentes lançamentos de parcelas mensais. A incidência de encargos moratórios decorre, portanto, do inadimplemento dessas obrigações, sendo consequência natural do contrato firmado. Não se trata, assim, de cobrança autônoma ou desvinculada de negócio jurídico, mas de reflexo direto de operação de crédito regularmente utilizada pelo próprio autor, afastando a tese de inexistência contratual sustentada em recurso.

6. Portanto, o pedido do autor de repetição de indébito em dobro dos valores descontados, em sua conta corrente, não merece prosperar, nem há que se falar em indenização por danos morais, visto que as cobranças são legais, não se constatando a ilegalidade ou abusividade delas.

7.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

V O T O S V O G A I S

Em relação à matéria aqui discutida, já possuo entendimento contrário ao douto Relator.

Da análise dos autos, verifico que a parte requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto não acostou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado pela parte autora e que deu origem aos descontos relativos à “tarifa bancária B” e “Mora Crédito Pessoal”. O requerido se limitou a trazer recortes de tela sistêmica no bojo da contestação.

Portanto, não tendo o requerido comprovado de forma concreta a realização do contrato da tarifa bancária e do empréstimo que deu origem à cobrança do encargo por atraso, a sentença que julgou improcedentes os pedidos merece ser reformada.

Nos termos do julgamento proferido pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS e, considerando que a instituição financeira não apresentou qualquer documento hábil a demonstrar a contratação do serviço, tampouco comprovou engano justificável, é plenamente legítima a condenação à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Contudo, no que tange à indenização por danos morais, apesar de ter sido vítima de cobranças indevidas, a parte autora não comprovou que sofreu privações ou mesmo qualquer impossibilidade em adquirir bens essenciais com os descontos indevidos realizados, razão pela qual, deve ser indeferida a pretensão.

Por fim, mantenho a declaração da prescrição parcial da pretensão de ressarcimento dos descontos, visto que à pretensão fundada em alegação de cobrança indevida no âmbito de relação de consumo aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC, e não o do artigo 205 do Código Civil.

Ante ao exposto, com a devida vênia ao e. Relator, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar a parte recorrida à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros legais de mora de 1% ao mês desde a citação, observadas as parcelas prescritas (anteriores a 31/03/2020).

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito – 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025